Tribunal: TJES
Processo: 0005457-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005457-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKE FREITAS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena do apelante restou fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005457-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILDO OLIVEIRA DOS SANTOS, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MAYKE FREITAS DOS SANTOS, RONILSON DA VITORIA CALAZANS
Advogado do(a) APELADO: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER - ES34723

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 16 de maio de 2013, por volta das 07h40min, na Rua Nelcy Lopes Vieira, nº 15, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, portando uma arma de fogo, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, um veículo Saveiro Volkswagen, ano 2007, cor branca, placa MPM 3621, de propriedade da vítima Gildo Oliveira dos Santos.

Consta nos autos que, a vítima encontrava-se no local supracitado quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo, momento em que apontou a referida arma para a vítima e mediante grave ameaça mandou que Gildo saísse do veículo, enquanto um segundo indivíduo adentrou no automóvel, sendo quem passaria a conduzi-lo.

Ato contínuo, os indivíduos além de ordenarem que a vítima saísse do seu carro, ordenaram ainda, que deixasse também os seus pertences, sendo levado por eles a carteira nacional de habilitação cartão do.Banco do Brasíl, cartão do plano de saúde e um aparelho celular, da marca Samsung Galaxy Duol n 96358111. Em seguida, os indivíduos empreenderam fuga.

Infere-se dos autos, que a vítima alguns dias depois, em 28 de maio de 2013, reconheceu os individuos,que o haviam roubada através de uma reportagem de televisão em que teriam sido presos por outros roubos de veículos, tendo então se dirigido a delegacia em 05 de junho de 2013 para reportar a autoridade policial o reconhecimento de tais indivíduos.

A vítima, à fl. 06, reconheceu sem sombra de dúvidas o indivíduo RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS, ora denunciado, como, quem anunciou o roubo portando a arma de fogo e fazendo ameaças, enquanto MAYKE FREITAS DOS SANTOS, ora 'denunciando, como quem dirigiu o veículo após o roubo sofrido pela vítima.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna, inicialmente, pela inépcia da inicial acusatória, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e nulidade do reconhecimento fotográfico, pela não observância do disposto no art. 226 do CPP.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a denúncia narrou de forma pormenorizada as condutas do apelante, em estrita observância ao disposto no art. 41 do CPP, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da inicial acusatória.

Do mesmo modo, não vejo motivos para reconhecer nulidade, em razão de sentença precária de fundamentação, uma vez que o magistrado de primeira instância ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o fez com base em exaustiva fundamentação, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna ainda pela absolvição do acusado por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fl. 05 do IP, Auto de Reconhecimento de fls. 06/08 do IP e Auto de Avaliação Indireta de fl. 09 do IP.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que reconheceu sem nenhuma dúvida o réu e seu comparsa naquela ocasião e deu detalhes de como foi o assalto, informando que a porta do motorista estava emperrada e após o réu entrar no veículo Saveiro, teve que sair para ele, vítima, sair. A vítima também afirmou que o assalto foi com emprego de arma de fogo e que seu amigo Geraldo, que estava com ele no momento do assalto
,também viu o réu na TV e o reconheceu, da mesma forma conforme afirmou perante a autoridade policial
(fls. 4 do IP). (Depoimento da vítima Gildo Oliveira dos Santos, em juízo).

O acusado negou a prática delitiva.

Com base nos depoimentos acima colacionados, em especial pelo reconhecimento do réu feito pela vítima e confirmado em juízo, resta inconteste a autoria dos fatos por parte de Ronilson, não havendo que se falar em absolvição.

A defesa busca ainda, a redução da pena imposta ao apelante.

Após atenta análise dos autos, constato que inexistem ilegalidades a serem sanadas, eis que o magistrado de primeira instância ao fixar a pena de Ronilson, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONILSON DA VITORIA CALAZANS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes constantes da sentença recorrida.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitar as nulidades arguidas pela Defesa, bem como acerca da existência de provas suficientes para a condenação.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência quanto à dosimetria da pena.

Isso porque pude constatar que o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo por fatos ocorridos no dia
16/05/2013
.

No entanto, ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo Sentenciante aplicou, além da causa de aumento do concurso de agentes, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal na fração de 2/3 (dois terços), a qual somente foi introduzida no CP pela Lei nº 13.654/2018.

Dessa forma, nota-se que o Juízo
a quo
aplicou retroativamente lei mais gravosa, em franca violação ao princípio comezinho do direito que veda a retroação da “
lex gravior”
.

Nesse contexto, deve ser aplicada à legislação em vigor à época do crime, que previa o aumento da pena de 1/3 até 1⁄2 no caso de roubo praticado com emprego de arma.

Feitas tais considerações, passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, em virtude da agravante da reincidência, fixou-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma, aplico a fração mínima de 1/3 (um terço), em observância à Súmula nº 443 do STJ.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Considerando a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 27 (vinte e sete) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena, considerando a existência de maus antecedentes e a reincidência do acusado.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.